Tribunal: TCU
Processo: 003.039/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATO DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Norisvaldo Dias Brandão (37586/2020, peça 3), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios que: 9.3.1. em relação à parcela de opção de função percebida pelo interessado com base em decisão provisória proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região no Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000, bem como na decisão judicial proferida pela 5a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, acompanhe o desfecho final das referidas ações movidas pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal (Sindjus/DF) e, caso venham ser desconstituídas as medidas que amparam o pagamento da rubrica em questão, providencie a exclusão da vantagem dos proventos do ex-servidor e o encaminhamento de novo ato à consideração da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, escoimado de falhas, e comunique a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.